Tribunal: STF
Processo: AI 54568
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
- Recursos extraordinários. Mera apreciação de fatos, para afirmar a inexistência de mora do credor e a existência de mora da recorrente. - Responsabilidade de sócios reconhecida por força de carta de fiança. Agravo regimental desprovido.